Tribunal: TJDFT
Processo: 0722526-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722526-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAURIO FRANCISCO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. PASEP. TEMA 1150. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. ERRO DE CÁLCULO. MÁ GESTÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito consubstanciado em retiradas na conta do PASEP da parte Autora e não demonstrado o destino dos valores. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a má gestão na administração das contas individuais do PASEP. O prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). STJ, Tema 1.150. 3. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 4. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso concreto, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15. 5. Consoante art. 479 do CPC/15, o juiz não fica adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo deixar de considerá-las, motivadamente. 6. O critério contábil apresentado pelo perito judicial utilizou-se de fórmula matemática incorreta, não chegando ao saldo exato devido à parte autora. 7. Existência nos autos de microfilmes e extratos, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos e da correção anual do saldo PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos. 8. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano material. 9. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186, 479 e 927, todos do Código Civil, alegando que restou comprovado nos autos, especialmente por meio de perícia judicial, o desfalque na conta bancária referente ao PASEP. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186, 479 e 927, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68020538): (...) Outrossim, ao contrário do que consta na sentença, as conclusões do laudo pericial (IDs 65977324 e 65977337) são inservíveis para demonstrar a má-gestão pelo Banco Apelante, com saldo positivo em favor do Autor. (...) o nobre perito incorreu em evidente equívoco, pois constato que a Valorização de Cotas é mesmo no valor de R$34,54, tal qual aposto pelo Banco Réu (ID 65977292 – pág. 1). (...) Diante desse cenário fático, por ter o laudo pericial se baseado em premissas distintas das legalmente previstas, resta indene de dúvida que não foi comprovado o suposto ato ilícito por parte do Réu, não havendo falar em correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP. Ressalte-se que o Juiz não está vinculado à perícia judicial, podendo discordar dela, motivadamente. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004